Tribunal: TJMT
Processo: 0001509-18.2017.8.11.0024
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001509-18.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[DENAIR GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 362.040.131-49 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), Auto Campo Comercio de Veiculos Ltda (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.192.333/0001-22 (APELADO), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – FINANCIAMENTO – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANO NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
0001509-18.2017.8.11.0024 – Chapada dos Guimarães

Apelante:
Denair Garcia de Almeida

Apelados:
Honda Automóveis do Brasil Ltda. e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Denair Garcia de Almeida visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral movida em face de Honda Automóveis do Brasil Ltda. e outro, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo que os fatos relatados na inicial restaram devidamente comprovados, uma vez que demonstrado o pagamento referente a parcela do mês novembro/2015, sendo indevida a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, restando patente o dever de indenizar.

Os apelados apresentaram as contrarrazões (id. 74044473 e 74044475), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
0001509-18.2017.11.0024 – Chapada dos Guimarães

Apelante:
Denair Garcia de Almeida

Apelados:
Honda Automóveis do Brasil Ltda. e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos Denair Garcia de Almeida ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Honda Automóveis do Brasil Ltda. e Auto Campo Comércio de Veículo Ltda.

Narra que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude da parcela do mês de novembro/2015, no valor de R$360,69 (trezentos e sessenta reais e nove centavos), apesar de devidamente adimplida.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente a ação, condenando a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, suspensa a cobrança por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a autora alega em síntese a aplicabilidade do CDC ao caso, sustentando a ocorrência de ato ilícito uma vez que os fatos relatados restaram devidamente comprovados, ensejando ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. Inicialmente,
vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Esclareço que apesar da aparente relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia à autora, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito,
in casu
, efetuou o pagamento da parcela que consta em aberto e deu ensejo ao apontamento determinado pelos apelados.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda já tive oportunidade de julgar:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. Embora ocorra o reconhecimento da incidência das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, devendo haver, no mínimo, verossimilhança dos fatos alegados pelo consumidor, referente ao contrato objeto da ação, o que não ocorreu.”
(RAC n. 143123/2012, 5a Câm. Cív., j. 15.05.2013)

In casu,
verifico que a autora não se desincumbiu do ônus da prova, embora em sua petição inicial afirme que efetuou o pagamento da parcela discutida, não trouxe aos autos prova mínima do fato alegado.

Por outro lado, a ré Honda Automóveis do Brasil Ltda., se desincumbiu da comprovação, colacionando a planilha de pagamento referente ao contrato, bem como a existência da parcela em aberto, demonstrando a legitimidade do apontamento (id.74043983).

Desse modo, ainda que se inverta o ônus da prova, não é razoável exigir da empresa a negativa do pagamento, mesmo porque cabia à autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...) Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. IV, p. 33).

Colhe-se da doutrina citada que não basta à parte autora alegar o dano moral em decorrência do abalo psíquico sofrido por ter seu nome negativado, mas sim, demonstrar a existência da conduta negligente, ou ainda a falha na prestação do serviço, além do nexo causal entre esta e o dano suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nesse passo, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar, sobretudo porque não consta dos autos nada que confirme as afirmações da autora.

Desse modo, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“Todavia, não obstante a inversão do ônus probatório em razão da relação de consumo estabelecida pelo art. 6°, Vlll, do Código de Defesa do Consumidor, é certo que o requerente não comprovou que, de fato, tenha sido paga a parcela referente ao mês 12/2015. Nesse sentido, observa-se que na planilha apresentada pela segunda requerida consta o valor em aberto, ao passo em que o boleto bancário juntado nesse sentido é absolutamente ininteligível dada péssima qualidade com que fora nos autos de maneira que não se pode ler o seu teor. Dessa maneira considerando que tal prova é constituída de seu direito e para a qual inexiste qualquer hipossuficiência na sua produção, o ônus recaia sobre a parte autora. Não se pode esquecer que foi oportunizado a parte a substituição dos documentos, quando se limitou simplesmente em juntar novamente os documentos já apresentados (fls. 255/275). Anoto que não obstante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, do extrato trazido pela autora com a inicial (fls. 19/20), nota-se a existência de inúmeras inscrições preexistentes em seu nome. De maneira que não há como se presumir, portanto, que a parte autora tenha sempre honrado seus compromissos financeiros, como fez crer na narrativa fática. Conquanto afirme que tais débitos foram objeto de questionamento em outras demandas, não cuidou de comprovar eventual deferimento de liminar para suspensão da negativação e/ou declaração de nulidade do débito.
” (id. 74044468)

Dessa forma, não sendo comprovado o pagamento da dívida supostamente adimplida, mostra-se válida a inscrição realizada em nome da apelante,
porquanto tal medida trata de exercício regular de direito das empresas rés, na condição de credoras, não havendo falar em dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – TELEFONIA – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANOS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, incluindo o seu requerimento e a falha na prestação do serviço.
O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.”
(TJMT, RAC n. 51698/2017,
3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria,
j. 21.06.2017 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA MESMA FATURA NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado. Acerca do ônus da prova, o autor deve exercer eficazmente para demonstrar seu direito, e não o fazendo não enseja a repetição de indébito. A obrigação de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: ato ilícito, dano, nexo causal. Ausente qualquer desses requisitos, inviável se torna o acolhimento da pretensão indenizatória.”
(TJMT, RAC n. 103898/2017, 1a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 21.11.2017)

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021